Tribunal: TJDFT
Processo: 0717069-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PMDF. INSTITUTO AOCP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INAPTIDÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MAIS APURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - “O Edital de abertura do concurso público prevê que ‘caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, ao Instituto AOCP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos (...) contra o resultado da Sindicância da Vida Pregressa’. Assim, considerando que a banca examinadora também possui participação direta nesta etapa do concurso público, notória a sua legitimidade passiva ad causam em relação a todos os pedidos autorais. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.” (Acórdão 1779043, 07048243220238070018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2 - Não tendo havido a devida demonstração sobre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), resulta inviável a concessão liminar para manter candidato eliminado por inaptidão médica conforme edital, com base em avaliações da junta médica.
3 - Tendo-se em conta que os documentos apresentados pelo autor não comprovam a alegada aptidão para o exercício do cargo, e uma vez que subsiste controvérsia técnica sobre condição de saúde, é de se concluir que há a necessidade de mais aprofundada dilação probatória, não sendo a via recursal escolhida a mais apropriada para tal desiderato.
4 - Recurso conhecido e provido em parte, reconhecida a legitimidade passiva ad causam do Instituto AOCP.